Tribunal: TJSP
Processo: 0334313-90.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO – Anulação de Testamento – Alegação de nulidade das Cláusulas de Inalienabilidade, Impenhorabilidade e Incomunicabilidade – Autora que é credora do marido de uma das herdeiras que são casados sob o regime de comunhão universal de bens – Impossibilidade – Ausência de simulação ou fraude contra credores – Aplicação do artigo 1.668, inciso I do Código Civil, que exclui da comunhão

Ementa:
APELAÇÃO – Anulação de Testamento – Alegação de nulidade das Cláusulas de Inalienabilidade, Impenhorabilidade e Incomunicabilidade – Autora que é credora do marido de uma das herdeiras que são casados sob o regime de comunhão universal de bens – Impossibilidade – Ausência de simulação ou fraude contra credores – Aplicação do artigo 1.668, inciso I do Código Civil, que exclui da comunhão universal justamente os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar, além do que se trata de adiantamento de legítima – Interesse meramente econômico, quando muito, que não se confunde com o interesse jurídico – Inequívoca a manifestação de vontade do testador quanto a imposição das cláusulas restritivas que se presumem válidas - Sentença mantida - Recurso improvido.